Tribunal: TJSP
Processo: 2032365-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ICMS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

? O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou constitucional norma que, na Lei n. 12.767/2012, acrescentou um parágrafo único ao art. 1o da Lei n. 9.492/1997, amparando, no domínio da lei infraconstitucional, o protesto de certidão de dívida ativa.

- O STJ no julgamento, aos 11 de março de 2019, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de

Ementa:
ICMS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

? O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou constitucional norma que, na Lei n. 12.767/2012, acrescentou um parágrafo único ao art. 1o da Lei n. 9.492/1997, amparando, no domínio da lei infraconstitucional, o protesto de certidão de dívida ativa.

- O STJ no julgamento, aos 11 de março de 2019, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de recursos repetitivos, anunciou que "a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA na forma do art. 1o, parágrafo único, da lei 9.492/97, com a redação da lei 12.767/12."

- Sendo possível, na espécie, entretanto, a cobrança judicial do débito inscrito em dívida ativa, não se avista a pertinência concomitante do protesto para a satisfação do versado crédito tributário.

- Faltante interesse jurídico legítimo em dada atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação entre o exercício pretendido e a finalidade social para a qual se destina o direito correspondente.

- Caso em que se avista ofensa do disposto no art. 805 do Código de processo civil.

Provimento parcial do agravo apenas para sustar o protesto das certidões de dívida ativa indicadas nos autos, ou inibir a publicidade desses protestos, se já lavrados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000246195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032365-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
KGT TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2032365-78.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.919 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2032365-78.2020.8.26.0000
Procedência: Guarulhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.919)
Agravante:
KGT Transportes Ltda.
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA.
?
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
julgou
constitucional
norma
que,
na
Lei
n.
12.767/2012, acrescentou um parágrafo único ao art.
1o da Lei n. 9.492/1997, amparando, no domínio da
lei infraconstitucional, o protesto de certidão de
dívida ativa.
-
O STJ no julgamento, aos 11 de março de
2019, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de
recursos repetitivos, anunciou que “a Fazenda
Pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA na forma do art. 1o, parágrafo único, da lei
9.492/97, com a redação da lei 12.767/12.”
-
Sendo possível, na espécie, entretanto, a
cobrança judicial do débito inscrito em dívida ativa,
não
se
avista
a
pertinência
concomitante
do
protesto para a satisfação do versado crédito
tributário.
-
Faltante interesse jurídico legítimo em dada
atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação
entre o exercício pretendido e a finalidade social
para a qual se destina o direito correspondente.
-
Caso em que se avista ofensa do disposto no

Ag 2032365-78.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.919 3
art. 805 do Código de processo civil.
Provimento parcial do agravo apenas para
sustar o protesto das certidões de dívida ativa
indicadas nos autos, ou inibir a publicidade desses
protestos, se já lavrados.
RELATÓRIO:
1.
Interpôs
KGT
Transportes
Ltda.
agravo
de
instrumento contra a r. decisão do M. Juízo de origem
que, em ação de tutela cautelar antecedente, negou
liminar
para
suspender
qualquer
ato
judicial
ou
extrajudicial de cobrança do débito consubstanciado nas
certidões de dívida ativa 1.272.031.935, 1.272.180.045 e
1.273.262.507, sustar o protesto desses títulos, e coibir a
inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Insiste a recorrente no deferimento da tutela de
urgência, amparando sua pretensão na tese de nulidade
do título executivo, seja porque o título executivo indica a
adoção de taxa de juros superior à Selic, seja porque a
multa sancionatória imposta apresenta valor superior a
100% do montante do tributo.
Concedeu-se, na espécie, a liminar postulada para
sustar o protesto das três certidões de dívida ativa
indicada nos autos, ou inibir a publicidade desses
protestos, se já lavados (e-págs. 67-9).

Ag 2032365-78.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.919 4
A Fazenda pública paulista apresentou resposta ao
recurso (e-págs. 77-99)
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais aos 30 de março de 2020 (e-
pág. 119).
VOTO:
2.
O escopo do recurso é coibir a cobrança judicial ou
extrajudicial de tributo estadual, obtendo-se liminar que
coíba a inclusão do nome da recorrente no cadastro de
inadimplentes e determine a sustação dos efeitos do
protesto extrajudicial de três títulos executivos, calçada a
pretensão na apontada tese de iliquidez, incerteza e
inexigibilidade desses títulos ocasionadas pela adoção de
taxa de juros declarada inconstitucional pelo Órgão
especial deste Tribunal de Justiça e pela cobrança de
multa sancionatória com valor superior a 100% do
montante do tributo.
3.
Verifica-se que, no caso dos autos, o M. Juízo de
origem (i) determinou a emenda da inicial para indicação
do pedido principal, readequação do valor da causa ao
proveito econômico perseguido e esclarecimentos acerca
do ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos
débitos indicados, e (ii) não apreciou as teses de
nulidade da certidão de dívida ativa pela aplicação de
multa sancionatória com valor superior a 100% do
montante do tributo e taxa de juros superior à Selic, teses
que amparam o pleito do recorrente.
Não cabe, nesse quadro, ao menos por agora,

Ag 2032365-78.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.919 5
apreciar as nulidades arguidas pelo recorrente, uma vez
que não pode a Corte, sem pontual autorização para o
exercício de competência per saltum, apreciar e decidir
questões pendentes de exame em Juízo anterior.
4.
Cumpre, por outro lado, reconhecer que, sem
prejuízo das emendas determinadas, e de uma análise
posterior dessas questões, o M. Juízo de origem
indeferiu, expressamente, a tutela de urgência para a
sustação do protesto dos títulos extrajudiciais.
Não se avista, como já dito, que sendo de logo
possível a cobrança judicial do débito inscrito em dívida
ativa, haja a pertinência do protesto para a satisfação dos
discutidos créditos tributários.
O STJ no julgamento, aos 28 de novembro de
2018, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de
recursos repetitivos, anunciou que “a Fazenda Pública
possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA na
forma do art. 1o, parágrafo único, da lei 9.492/97, com a
redação da lei 12.767/12.”
Ainda que se reconheça a admissibilidade legal
do protesto, há necessidade de apreciar-lhe a pertinência
no quadro da norma posta pelo art. 805 do Código de
processo civil de 2015 (“Quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”).
5.
Faltante
interesse
jurídico
legítimo
em
dada
atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação entre
o exercício pretendido e a finalidade social para a qual se

Ag 2032365-78.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.919 6
destina o direito correspondente.
Com efeito, avista-se que o disputado protesto,
sem implicar acréscimo algum à exequibilidade do título,
acarreta muito provável prejuízo ao crédito do devedor,
desviando-se dos fins jurídico, econômico e social que
justifica a própria existência dessa prática tabelioa.
Poderá mesmo vislumbrar-se a exageração do
exercício do direito de protesto quando o titular desse
direito venha a exercitá-lo não para caracterizar a mora
temporal ou dar condições de executividade a um
documento, mas, isto sim, para desviar o protesto de seu
objetivo próprio e das razões mesmas que lhe podem
justificar a existência, de maneira tal que o prejuízo do
devedor e o comprometimento de seus direitos põem à
vista a desproporção entre a real utilidade do exercício do
direito de protesto e os detrimentos consequentes.
Desvela-se, neste quadro, a vulneração da regra
do art. 805 do Código de processo civil de 2015, pois
emerge o desequilíbrio entre o exercício do direito de
protesto
é válido em
e o sacrifício
objetivamente excessivo imposto ao devedor. Se havia

meios
flagrantemente
menos
onerosos
para
a
realização do direito, é desproporcional exercitá-lo de
maneira mais gravosa.
Calha
que
é
de,
reconhecendo
embora
a
admissibilidade legal do protesto, conceder, initio litis
ou de modo incidental (assim se dá no caso), a sustação
do protesto da certidão de dívida ativa indicada nos
autos, que, na espécie sob exame, reclamará aferição
propícia no curso do processo referencial.

Ag 2032365-78.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.919 7
6.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, acolhe-se, em parte,
o recurso interposto por KGT Transportes Ltda., apenas
para confirmar a liminar que determinou a sustação o
protesto das três certidões de dívida ativa indicadas nos
autos, ou a inibição da publicidade desses protestos, se
já lavrados (autos de n. 1001325-05.2020 da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator